Tribunal: TJDFT
Processo: 0021115-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021115-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO FLOR DAS AGUAS DOS PROPRIETARIOS DAS FRACOES DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS APELADO: ROLANDO SEVERO DE SALES D E S P A C H O Trata-se de cobrança de "taxas condominiais" por Associação em condomínio irregular. À luz do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil (REsp 1483930), bem como em atenção aos Princípio da Cooperação e da Não-Surpresa (artigos 6o, 9o e 10, CPC), manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias sobre a prescrição das parcelas cobradas antes do ajuizamento da ação. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora